Tribunal: TJDFT
Processo: 0722949-98.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DECLARAÇÕES UNILATERAIS DA VÍTIMA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. REPARAÇÃO INDEVIDA. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA.
1 – A ocorrência policial é prova frágil, porquanto baseada em declaração unilateral de uma das partes, razão pela qual há de ser valorizada em conjunto com os demais elementos conduzidos aos autos.
2 – Nem no prontuário médico, nem no Laudo Pericial produzido pelo IML consta a informação de que as lesões teriam sido efetivamente ocasionadas pelo suposto atropelamento noticiado nos autos ou que a Autora teria dado entrada no hospital em virtude de acidente de trânsito, tampouco há relatos nos autos de possíveis testemunhas do atropelamento, muito menos perícia no local do acidente. Forçoso concluir, portanto, que o único elemento probatório relevante conduzido aos autos pela parte Autora, a saber, a ocorrência policial, não se presta a demonstrar suas alegações, pois baseada em declaração unilateral da Apelada, prejudicando o reconhecimento do direito material posto em litígio.
3 – Não tendo a parte Autora se desincumbido do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito vindicado na inicial, consoante determinação do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que não restou comprovada a efetiva ocorrência de acidente de trânsito, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
Apelação Cível provida.